Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729578-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: JOSE GILNEI LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DAS MERCES PARREIRAS RODRIGUES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a derradeira peça colacionada aos autos[1], com o desiderato de colocarem fim ao litígio que as enlaça e faz o objeto da ação que transita nesta sede, as partes, em comum acordo, convencionaram a resolução do conflito de interesses, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que, conquanto já julgado o apelo, mas encontrando-se pendente de resolução os embargos de declaração formulados pela ré, não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis, e estão os patronos que firmaram a transação, ademais, devidamente municiados de poderes para transigirem em nome dos patrocinados. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo a este processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ficando prejudicado o embargos de declaração opostos pela ré. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pela ré. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, procedendo-se as anotações cabíveis. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 70925193 (fls. 498/500).